Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. INSTRUMENTO DE POLÍTICA CRIMINAL. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Acordo de Não Persecução Penal é instrumento de política criminal, sujeitando-se à avaliação discricionária do Ministério Público, pois se trata de prerrogativa do órgão acusador e não um direito subjetivo do acusado.
2. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em discutir sua composição após a prolação da sentença condenatória, como pretende a Defesa.
3. Para consumação do crime de furto ou de roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que por curto espaço do tempo. O referido fundamento deu causa à teoria da apprehensio ou amotio, amplamente adotada pela jurisprudência pátria.
3. Recurso conhecido e desprovido.